Tribunal: TJBA
Processo: 8057521-43.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057521-43.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO JOSE SILVEIRA

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: SAUDE CASSEB ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO - ART. 1.015,V DO CPC. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO, ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. MERA DECLARAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO NÃO LEGITIMA NÃO INTEGRANTE DO TÍTULO A INTEGRAR A AÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8057521-43.2023.8.05.0000
, em que figuram como recorrente a FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA e recorridos SAÚDE CASSEB ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer em parte do agravo e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____/____/ 2024.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora